Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-80.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600558-80.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível n.º 0600558-80.2024.6.16.0145
que, declarou nulo o dispositivo previsto no item "3", subitem "2", da Circular n° ADH/005/2024,
emitida pela Urbs Urbanização De Curitiba S/A, e, consequentemente, determino à Urbanização de
Curitiba S/A que não imponha ao requerente o o referido requisito temporal, sob pena de eventual
apuração de crime de desobediência. Consigno, por fim, que esta decisão faz efeito apenas
interpartes. (Trata-se de requerimento deduzido por Paulo Henrique Martins Lacerda, mesário nas
Eleições municipais de 2024, em face da Urbanização de Curitiba S/A. Visa o requerente a
aplicação, por esta juíza eleitoral, das regras legais diante da ausência de acordo, com a requerida,
quanto à compensação das folgas oriundas do serviço eleitoral, nos termos do artigo 3º da Res.
TSE 22.747/2008. Narra o requerente que a empresa empregadora Urbs Urbanizacao De Curitiba S/A
emitiu Circular sob o n° ADH/005/2024, na qual há imposição de data-limite para a fruição de folgas
decorrentes da prestação de serviços à Justiça Eleitoral.). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A (RECORRENTE)
HELOISA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
LETICIA ARAUJO LEONI MILLEO (ADVOGADO)
RODRIGO BINOTTO GREVETTI (ADVOGADO)
VANESSA LEINIG BRUCE LAPORT (ADVOGADO)
ZULEIS KNOTH ADAM (ADVOGADO)
SILVIA ARAGAO ALVES DE BRITTO (ADVOGADO)
PAULO CESAR DA SILVA (ADVOGADO)
EVELYN CRISTINA SCHWAB (ADVOGADO)
DANIELLE RETONDARIO SALES (ADVOGADO)
ANNE MARIE FERREIRA (ADVOGADO)
AMANDA CRISTHINA ALMEIDA SAVA (ADVOGADO)
LIVIA BELLANDA LUZIA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE MARTINS LACERDA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469949
15/04/2025
17:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44469949 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.654

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600558-80.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADO: HELOISA RIBEIRO LOPES - OAB/PR55842
ADVOGADO: LETICIA ARAUJO LEONI MILLEO - OAB/PR23158
ADVOGADO: RODRIGO BINOTTO GREVETTI - OAB/PR38488
ADVOGADO: VANESSA LEINIG BRUCE LAPORT - OAB/PR67585
ADVOGADO: ZULEIS KNOTH ADAM - OAB/PR29256
ADVOGADO: SILVIA ARAGAO ALVES DE BRITTO - OAB/PR42519
ADVOGADO: PAULO CESAR DA SILVA - OAB/PR53653
ADVOGADO: EVELYN CRISTINA SCHWAB - OAB/PR52262
ADVOGADO: DANIELLE RETONDARIO SALES - OAB/PR27152
ADVOGADO: ANNE MARIE FERREIRA - OAB/PR31411
ADVOGADO: AMANDA CRISTHINA ALMEIDA SAVA - OAB/PR33001
ADVOGADO: LIVIA BELLANDA LUZIA - OAB/PR70939
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MARTINS LACERDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. FRUIÇÃO DE FOLGAS POR
SERVIÇO
ELEITORAL.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL IMPOSTA POR CIRCULAR
INTERNA DE EMPREGADOR. VIOLAÇÃO
AO
ART.
98
DA
LEI
Nº
9.504/97.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
Urbanização de Curitiba S/A - URBS contra
decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral que
acolheu pedido de providências formulado
por cidadão e declarou nulo o dispositivo
previsto no item “3”, subitem “2”, da Circular
nº ADH/005/2024, emitida pela recorrente,

Num. 44469949 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
impedindo a imposição do referido requisito
temporal para fruição de folgas eleitorais.
2. A recorrente sustenta que a Circular
ADH/005/2024
objetiva
a
organização
administrativa das folgas eleitorais de seus
empregados, garantindo a continuidade dos
serviços públicos prestados e observando o
princípio da eficiência previsto no art. 37 da
Constituição Federal.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a Circular
extrapola os limites do poder diretivo do
empregador ao impor prazo de fruição das
folgas
eleitorais
sem
previsão
legal
expressa, contrariando o art. 98 da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se é válida a imposição de prazo para
fruição de folgas eleitorais por meio de
regulamento interno do empregador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 98 da Lei nº 9.504/97 assegura aos
eleitores
convocados
para
serviços
eleitorais o direito de folga pelo dobro dos
dias trabalhados, sem prejuízo de sua
remuneração e demais vantagens.
6. O art. 2º, caput, da Resolução TSE nº
22.747/2008 estabelece que a fruição das
folgas deve respeitar o período do vínculo
laboral, sem limitar sua utilização a um
prazo específico.
7. A Circular ADH/005/2024 impõe prazo de
dois meses para a fruição das folgas
eleitorais, o que constitui restrição não
prevista na legislação eleitoral e, portanto,
não pode ser admitida.
8.
A necessidade de organização administrativa dos serviços públicos
prestados pela URBS não justifica a

Num. 44469949 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
restrição de direitos garantidos por lei
federal e por resolução do Tribunal Superior
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: “A imposição de
prazo para fruição de folgas eleitorais por
meio
de
regulamento
interno
do
empregador, sem previsão legal expressa,
viola o direito assegurado no art. 98 da Lei
nº 9.504/97 e no art. 2º da Resolução TSE
nº 22.747/2008.”
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 37.
Lei nº 9.504/97, art. 98.
Resolução TSE nº 22.747/2008, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-MG, RE nº 060007368, Acórdão, Des.
Arivaldo Resende de Castro Junior, DJE
18/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela URBS - Urbanização de Curitiba S/A contra decisão
do Juízo da 145ª Zona Eleitoral que acolheu o pedido de providências formulado por Paulo
Henrique Martins Lacerda e declarou "nulo o dispositivo previsto no item “3”, subitem “2”, da
Circular n° ADH/005/2024, emitida pela URBS URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A, e,
consequentemente, determino à Urbanização de Curitiba S/A que não imponha ao requerente o o

Num. 44469949 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
referido requisito temporal, sob pena de eventual apuração de crime de desobediência." (id.
44278673, integrado pelo id. 44278677, grifo no original).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. decisão de
1º grau porque a Circular ADH/005/2024 cumpre a função de garantir os direitos dos empregados
sem prejuízo das necessidades operacionais da URBS, disciplinando de forma proporcional a
fruição do direito, em consonância com o art. 3º, da Res. nº 22.747/2008-TSE. Acrescenta que a
normativa atende ao princípio da razoabilidade.
De outro vértice, defendem a necessidade de organização administrativa da fruição dos dias de
folga adquiridos por seus funcionários em razão do atendimento do serviço eleitoral,
especialmente para evitar o comprometimento dos serviços públicos prestados aos cidadãos,
noticiando casos de acúmulos de mais de 30 (trinta) dias de folgas decorrentes de serviço
eleitoral que, acumuladas, prejudicam o serviço público. Ademais, a regulamentação adere ao art.
37, da Constituição Federal, marcadamente quanto à eficiência do serviço público.
Apontam a conformidade da Circular com o art. 98, da Lei nº 9.504/97, com o art. 3º, da Res. nº
22.747/2008-TSE e com o art. 1º, § 4º, da Res. nº 23.669/2021-TSE. De mesmo norte, a Circular
não ofende os direitos dos empregados, especialmente à vista da necessidade de prestação de
serviço público.
Requerem, ao final, o "conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a
sentença recorrida, reconhecendo a validade da Circular ADH/005/2024 e o poder diretivo do
empregador em regulamentar a fruição das folgas eleitorais, desde que não suprimam direitos;
Subsidiariamente, caso mantida a decisão, que seja esclarecido o limite temporal da fruição,
permitindo ajustes por acordo entre as partes para garantir a continuidade dos serviços
essenciais" (id. 44278680, p. 7).
Não foram apresentadas contrarrazões (ids. 44278683 e 44278686), já que os documentos
juntados não oferecem contraposição aos argumentos da irresignação recursal.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, pontuando que "[a]o impor um prazo de dois meses, a Circular ADH/005/2024
extrapola os limites do poder diretivo do empregador, afrontando o direito assegurado pela
legislação eleitoral previsto no art. 98 da Lei nº 9.504/1997, que dispõe: “Os eleitores nomeados
para os trabalhos eleitorais [...] terão direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado como
mesário, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem.” A argumentação de
que a regulamentação interna busca preservar a eficiência administrativa e evitar prejuízos ao
serviço público essencial não se sustenta. Ainda que a URBS desempenhe atividade de interesse
público, a fixação de prazo para o exercício de direito previsto em norma eleitoral não pode ser
realizada sem base legal expressa" (id. 44358488, p. 3).
É o relatório.

Num. 44469949 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
VOTO

II.I. Admissibilidade
A r. decisão recorrida foi proferida em 02/12/2024 (id. 44278677) e o recurso eleitoral protocolado
em 04/12/2024 (id. 44278680), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 258, do Código
Eleitoral, sendo tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a questão orbita à legalidade da Circular ADH/005/2024, emitida pela URBS -
Urbanização de Curitiba, com o objeto de regulamentar a fruição de dias de folga de seus
funcionários decorrentes da prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
Anote-se, antes mesmo de enveredar pelo mérito, que o pedido de providências foi ofertado por
Paulo Henrique Martins Lacerda, na condição de cidadão da República, de modo que o feito foi
processado sem representação jurídica.
Contudo, diante da natureza administrativa do pedido inicial, entende-se, na esteira do
entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral, que tais requerimentos podem ser feitos
diretamente pelo cidadão, com base no art. 1º, § 1º, da Lei de Processo Administrativo, nº
9.784/99:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA RECURSAL
NÃO
SUBSCRITA
POR
ADVOGADO.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
COMPARECIMENTO
AOS
TRABALHOS.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO RECORRENTE. MANTIDA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA
MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o conhecimento de recurso
subscrito pela parte.
(RE n. 6581. Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 09/07/2019).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA RECURSAL NÃO
SUBSCRITA POR ADVOGADO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. AFASTAMENTO NO PERÍODO DA

Num. 44469949 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
TARDE POR MOTIVO DE DOENÇA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1. É possível o conhecimento do recurso, sem procurador habilitado, quando a
matéria eleitoral tem natureza administrativa.
(RE n. 4574. Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, DJ 03/07/2015)

ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. MESÁRIO
FALTOSO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA A DESTEMPO. ADMISSÃO DO
DOCUMENTO. SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO DA MULTA RELATIVA À
AUSÊNCIA DO PRIMEIRO TURNO. REDUÇÃO DA MULTA COM FUNDAMENTO
NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO INFRATOR CONJUGADA COM A
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MULTA.
1. O procedimento relativo à apuração de ausência de mesário faltoso tem natureza
administrativa, com aplicação da Lei 9.784/99.
2. A multa aplicada ao mesário faltoso quanto a um dos turnos pode ser afastada
quando justificada a sua ausência, mesmo que de forma extemporânea.
Precedentes desta Corte Eleitoral e de outros Regionais.
3. Sentença reformada.4.Exclusão da multa relativa ao primeiro turno.5. Adequação
do valor da multa em função da situação econômica do infrator conjugada com a
necessidade de manutenção de seu caráter pedagógico.
(COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA nº060004677, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023).

A questão de mérito ofertada pelo cidadão revolve ao item 3.2 da Circular ADH/005/2024 (id.
44278669):

"3 ÉPOCA DE FRUIÇÃO A fruição deverá ser realizada da seguinte forma:
1. Obrigatoriamente o dia útil seguinte às eleições realizadas em 1º e 2º turno para
efetivo descanso do trabalho prestado junto à justiça eleitoral, podendo fruir até 5
(cinco) dias seguidos;
2. A fruição do saldo remanescente deverá ser programado em comum
acordo entre chefia e empregado(a) no decorrer dos próximos 2 (dois) meses
do efetivo trabalho à justiça eleitoral;

Num. 44469949 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
2.1 Em caso de férias, licença INSS e maternidade o prazo previsto no item 3.2 terá
sua contagem suspensa no período do afastamento;
3. Estes dias poderão ser utilizados para abater dias de feriados pontes com
compensação;
4. Outros abonos com estes dias somente poderão ocorrer através de pedido
protocolado, justificado e com o aceite da diretoria da URBS, sempre respeitando o
período previsto no item 3.2."

Com efeito, a norma regulamentar se choca com o art. 98, da Lei nº 9.504/97, c/c art. 2º, caput,
da Res. nº 22.747/2008-TSE, especialmente ao fixar que a fruição do direito de compensação é
possível enquanto durar o período do vínculo laboral:

"Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas
Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do
serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do
salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de
convocação."

"Art. 2º O direito de gozo do benefício previsto no caput do artigo anterior
pressupõe a existência de vínculo laboral à época da convocação e, como tal, é
oponível à parte com a qual o eleitor mantinha relação de trabalho ao tempo da
aquisição do benefício e limita-se à vigência do vínculo."

Nesse contexto, a Justiça Eleitoral já se manifestou pela necessidade de observância do período
do vínculo laboral como apto à fruição da compensação:

Recurso eleitoral. Petição. Eleições 2018. Prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
Mesários. Professores municipais. Sindicato. Compensação das folgas eleitorais.
Impossibilidade de fruição em dias de reposição em virtude de greve. Decisão do
Juiz Eleitoral.
1. Preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral (suscitada pelo recorrido).
Alegação de incompetência da Justiça Eleitoral. Matéria que seria de competência
da Justiça Estadual. Relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e o
servidor público. Art. 3º, Resolução TSE nº 22.747/2008. Compete à Justiça

Num. 44469949 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
Eleitoral aplicar as normas previstas na legislação na hipótese de ausência de
acordo entre as partes quanto à compensação das folgas eleitorais. Precedentes.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito
Trabalhador tem direito à compensação pelo dobro dos dias de serviços prestados
à Justiça Eleitoral. Art. 98 da Lei 9.504/97, regulamentado pela Resolução TSE nº
22.747/2008. Negativa de fruição da folga eleitoral em dias de reposição de greve.
Profissionais da rede pública municipal de ensino. Serviço público essencial.
Princípio da continuidade do serviço público. Direito de greve. Arts. 9º e 37, VII, da
CR/88. Necessidade de se garantir a prestação do serviço. Reposição de dias
letivos acordada entre as partes. Fruição das folgas eleitorais de modo que não
seja prejudicada a prestação de serviço público essencial. Ponderação de
interesses. Ausência de irregularidade na negativa por parte do Município para
fruição da folga eleitoral no período pretendido. Assegurada a fruição do direito em
outro momento oportuno.
Recurso a que se nega provimento.
(TRE-MG: RECURSO ELEITORAL nº060007368, Acórdão, Des. ARIVALDO
RESENDE DE CASTRO JUNIOR, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, 18/11/2022).

Compreende-se a necessidade de manutenção de um efetivo mínimo para a prestação de
serviços públicos à comunidade, como é o caso do transporte coletivo e da URBS, contudo, a
limitação do tempo no qual pode ser usufruído o direito de folga decorrente do serviço eleitoral
esbarra em norma regulamentar expedida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral.
Observe-se, contudo, que a Res. nº 22.747/2008-TSE não dispõe expressamente sobre óbices à
necessidade de ajustes prévios entre o funcionário e a empresa - em sentido amplo - para a
fruição do dito direito, de modo a que se preserve a eficiência do serviço público prestado e um
quórum mínimo de funcionários.
Com isso, não se deixa de reconhecer a necessidade de organização e disciplina do tema no
âmbito da Urbanização de Curitiba S/A - URBS, tampouco se confere menor importância ao
princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), apenas se reconhece que dentre
as múltiplas possibilidades para esses ajustes, a limitação temporal estabelecida pelo
recorrente distoa do art. 2º, caput, da Res. nº 22.747/2008-TSE, não sendo admitida.

CONCLUSÃO

Num. 44469949 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517152671200000043413264
Número do documento: 25041517152671200000043413264
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:12:15
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Urbanização de
Curitiba S/A - URBS, mantendo integralmente a decisão de 1º grau.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (11548) Nº 0600558-80.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: URBS
URBANIZACAO DE CURITIBA S/A - Advogados do(a) RECORRENTE: HELOISA RIBEIRO LOPES -
PR55842, LETICIA ARAUJO LEONI MILLEO - PR23158, RODRIGO BINOTTO GREVETTI -
PR38488, VANESSA LEINIG BRUCE LAPORT - PR67585, ZULEIS KNOTH ADAM - PR29256,
SILVIA ARAGAO ALVES DE BRITTO - PR42519, PAULO CESAR DA SILVA - PR53653, EVELYN
CRISTINA SCHWAB - PR52262, DANIELLE RETONDARIO SALES - PR27152, ANNE MARIE
FERREIRA - PR31411, AMANDA CRISTHINA ALMEIDA SAVA - PR33001, LIVIA BELLANDA
LUZIA - PR70939 - RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MARTINS LACERDA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025